Tribunal: STJ
Processo: 5024377-89.2020.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971296 - SC
(2025/0230847-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PURI AZUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
EMBARGADO
: COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
ADVOGADOS
: GABRIEL CHAIBEN CAVICHIOLO - SC020613
CANDIDA CRISTINA KLEINSCHMITT AITA - SC020605
JULIANO CONTE - SC040848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO PELA COMPANHIA
ÁGUAS DE JOINVILLE. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que, na origem, foi julgado improcedente o pedido
formulado na ação declaratória de nulidade de rescisão de contrato c.c.
indenização proposta pela ora agravante; e, em reconvenção, a Companhia
Águas de Joinville foi vencedora, para condenar a autora ao pagamento de
multa administrativa de R$ 38.125,00 (trinta e oito mil, cento e vinte e cinco
reais), além de custas e honorários.
2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
3. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido da devida prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; da
ausência de prequestionamento das matérias contidas nos arts. 937, inciso I,
do Código de Processo Civil, e 7o, inciso X e § 2o-B, da
; e
Lei n. 8.906/1994
da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ à pretensão de nulificar a rescisão
contratual.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56336759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 66a5ab84-7bdc-4b2a-9bea-55733464323d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 66a5ab84-7bdc-4b2a-9bea-55733464323d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971296 - SC
(2025/0230847-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PURI AZUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
EMBARGADO
: COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
ADVOGADOS
: GABRIEL CHAIBEN CAVICHIOLO - SC020613
CANDIDA CRISTINA KLEINSCHMITT AITA - SC020605
JULIANO CONTE - SC040848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO PELA COMPANHIA
ÁGUAS DE JOINVILLE. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que, na origem, foi julgado improcedente o pedido
formulado na ação declaratória de nulidade de rescisão de contrato c.c.
indenização proposta pela ora agravante; e, em reconvenção, a Companhia
Águas de Joinville foi vencedora, para condenar a autora ao pagamento de
multa administrativa de R$ 38.125,00 (trinta e oito mil, cento e vinte e cinco
reais), além de custas e honorários.
2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
3. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido da devida prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; da
ausência de prequestionamento das matérias contidas nos arts. 937, inciso I,
do Código de Processo Civil, e 7o, inciso X e § 2o-B, da
e
Lei n. 8.906/1994;
da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ à pretensão de nulificar a rescisão
contratual.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56062704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 6d2c9cbd-6fb6-4a7a-941e-2aeac3298c11

Trata-se de embargos de declaração opostos por PURI AZUL SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA. contra o acórdão de fls. 1751-1760, em que foi negado
provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 1751):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO
PELA
COMPANHIA
ÁGUAS
DE
JOINVILLE.
DEVIDA
TUTELA
JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 211 DO STJ. PRETENSÃO ANULATÓRIA DA RESCISÃO CONTRATUAL.
NECESSIDADE
DE
PERMEAR
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o Tribunal de
origem apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. A matéria relativa à alegada violação dos arts. 937, I, do Código de
Processo Civil, e 7o, X e § 2o-B, da
não foi objeto de apreciação
Lei n. 8.906/1994
pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ.
3. No mais, a pretensão defensiva de nulificar a rescisão contratual – que
segundo o Tribunal
, ‘a empresa deixou de cumprir com os termos do contrato
a quo
ao não entregar os medidores de vazão com as especificações técnicas previstas no
edital da licitação’ – demandaria o revolvimento do conjunto contratual e fático-
probatório, procedimento vedado na via eleita, a teor da Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de vício no acórdão embargado,
porquanto não foram analisadas as omissões apontadas, especialmente a impugnação
específica contida nas razões do agravo interno e a aplicabilidade dos arts. 11, 489, § 1o,
inciso V, 1.022, inciso II, e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como dos arts.
5o, 89, § 2o, 138, § 2o, inciso II, 139 e 147 da
e do
da
Lei n. 14.133/2021,
art. 50
além dos arts. 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
Lei n. 9.784/1999,
de modo que pede o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de
efeitos infringentes.
Sem impugnação (fl. 1815).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Documento eletrônico VDA56062704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 6d2c9cbd-6fb6-4a7a-941e-2aeac3298c11

Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido da
devida prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, da ausência de
prequestionamento das matérias contidas nos arts. 937, inciso I, do Código de Processo
Civil, e 7o, inciso X e § 2o-B, da
e da incidência das Súmulas n. 5 e 7
Lei n. 8.906/1994,
do STJ à pretensão de nulificar a rescisão contratual.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 1753-
1760):

[...]
Consoante outrora destacado, a prestação jurisdicional não padece de
falhas, porquanto o Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos
que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao afirmar a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática e, de modo
detalhado, remeteu às bases fáticas e jurídicas do julgamento (produção e conteúdo
da prova pericial, comunicações entre as partes, notificações e regularidade do
processo administrativo, além da inadimplência contratual). Em seguida, assentou
que os embargos declaratórios reproduziram o vício de falta de dialeticidade, não
havendo ponto omisso a ser sanado.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Ademais, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já assentou, em
hipótese análoga, que:
[...] o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão, inexistindo desrespeito ao dever judicial
de se fundamentar as decisões judiciais. [...] Inexiste, portanto, ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do
” (AgInt no
CPC/2015
AREsp n. 2.569.035/RS,
rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em
DJEN
12/3/2025,
(fls. 1591-1592).
18/3/2025)
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.381.818/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.009.722/PR,
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
Lado outro, a matéria relativa à alegada violação dos arts. 937, I, do
Código de Processo Civil, e 7o, X e § 2o-B, da
não foi objeto de
Lei n. 8.906/1994
Documento eletrônico VDA56062704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 6d2c9cbd-6fb6-4a7a-941e-2aeac3298c11

apreciação pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
").
a quo
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria.
Com efeito, é plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e
não tenha incorrido em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o
enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nesse sentido:
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.052.450/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/9/2023,
21/9/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.520.767/CE,
em
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
Por fim, acerca da nulidade da rescisão contratual, o Tribunal de origem
concluiu, em sede de agravo interno, que a parte ora agravante não de desincumbiu
de impugnar todos os esteios do acórdão recorrido, consoante se denota (fl. 1345):
"[...] Por falta de ataque específico aos fundamentos da decisão vergastada,
portanto, afigura-se recomendável (e, inclusive, inevitável) o não conhecimento do
recurso interposto. Via de consequência, não há falar em retratação ou reforma da
decisão agravada".
De todo modo, a pretensão defensiva de nulificar a rescisão contratual, que
segundo decisão monocrática que negou provimento à apelação registrou que "a
empresa deixou de cumprir com os termos do contrato ao não entregar os medidores
de vazão com as especificações técnicas previstas no edital da licitação",
demandaria o revolvimento do conjunto contratual e fático-probatório,
procedimento vedado na via eleita, a teor da Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Confiram-se:
[...]
Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Como se vê, a decisão embargada deixou assentado, de forma expressa, que:
a) não há negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem apresentou,
concretamente, os fundamentos que justificaram sua conclusão, sendo desnecessária a
refutação ponto a ponto das razões recursais; b) a alegada violação dos arts. 937, inciso I,
do Código de Processo Civil, e 7o, inciso X e § 2o-B, da
não foi objeto
Lei n. 8.906/1994
de apreciação pelo Tribunal de origem, incidindo, por isso, o óbice da Súmula n. 211 do
Superior Tribunal de Justiça; e c) a insurgência contra a rescisão contratual exigiria o
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório, vedado em recurso
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse aspecto, verifico que o julgado não possui as eivas suscitadas pela parte
embargante. As alegações de omissão quanto à sustentação oral, aos dispositivos dos
Documento eletrônico VDA56062704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 6d2c9cbd-6fb6-4a7a-941e-2aeac3298c11

arts. 11, 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil,
bem como às normas da
e da
já foram
Lei n. 14.133/2021
Lei n. 9.784/1999,
expressamente enfrentadas na decisão embargada, ao assentar: (i) a inexistência de
negativa de prestação jurisdicional; (ii) a ausência de prequestionamento das teses
relativas à sustentação oral (
; e (iii) a impossibilidade de
Súmula n. 211/STJ)
revolvimento do conjunto probatório e contratual na via especial (Súmulas n. 5 e
).
7/STJ
Como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, há mero inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Inexiste,
portanto, eivas passíveis de correção.
Ressalto, ainda, que são incabíveis os embargos de declaração nos casos em
que evidenciada a mera contrariedade com a conclusão do julgado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser
art. 1.022,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
Documento eletrônico VDA56062704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 6d2c9cbd-6fb6-4a7a-941e-2aeac3298c11

DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que
.
decidido já foi
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto ora
embargado.
2. Hipótese em que a questão ora alegada já foi exaustivamente examinada
nas anteriores decisões proferidas pela então relatora, Min. Assusete Magalhães,
seja no julgamento do recurso especial e dos dois embargos opostos ao referido
julgado, seja no julgado da Segunda Turma, ora embargado, que negou provimento
ao agravo interno, as quais expressamente indicaram a inexistência de urgência na
implementação imediata do benefício, porquanto o marido da autora possui
rendimentos.
3. No caso, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça acerca da efetiva prestação jurisdicional dada na medida da
pretensão deduzida.
4. Considerando que os presentes embargos declaratórios são os segundos
opostos pelo ora embargante, veiculando fundamentação repetida, evidente o intento
protelatório a ensejar a hipótese do § 2o do
do
razão pela qual
art. 1.026
CPC/2015,
aplico ao embargante o pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
causa atualizado, observando-se, contudo, que o embargante litiga sob o pálio da
justiça gratuita.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA56062704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 6d2c9cbd-6fb6-4a7a-941e-2aeac3298c11

(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.781.824/SP, relator
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
23/4/2024,
)
25/4/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 6d2c9cbd-6fb6-4a7a-941e-2aeac3298c11

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.971.296 / SC
Número Registro: 2025/0230847-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50243778920208240038 50283203420208240000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PURI AZUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS : MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
AGRAVADO
: COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
ADVOGADOS : GABRIEL CHAIBEN CAVICHIOLO - SC020613
CANDIDA CRISTINA KLEINSCHMITT AITA - SC020605
JULIANO CONTE - SC040848
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PURI AZUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
DANIEL KRIEGER - SC019722
Documento eletrônico VDA56313627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: 1846fe4a-9380-479a-a189-735870f421a3

DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
EMBARGADO : COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
ADVOGADOS
: GABRIEL CHAIBEN CAVICHIOLO - SC020613
CANDIDA CRISTINA KLEINSCHMITT AITA - SC020605
JULIANO CONTE - SC040848
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: 1846fe4a-9380-479a-a189-735870f421a3